Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009597-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETENCIA. AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS SUSCITADOS DECLARANDO A (IN)COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MESMA CAUSA. CONFLITO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de sua admissibilidade, o cabimento. Pretensão de reconhecimento de cabimento do Conflito de Competência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Conflito de Competência preenche o pressuposto de admissibilidade que, no caso, é o cabimento.

III. Razões de decidir

O art. 66, inciso I, do Código de Processo Civil exige, para a configuração do conflito de competência, que dois ou mais juízos declarem-se simultaneamente competentes para o julgamento de uma mesma demanda (positivo), ou, alternativamente, se declarem ambos incompetentes (negativo).

Da análise dos autos, verifica-se que não há manifestação simultânea de dois juízos disputando a competência sobre o mesmo processo, mas apenas decisões materialmente divergentes, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não caracteriza conflito de competência (AgInt no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/10/2019).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a configuração do conflito (positivo ou negativo) de competência, exige-se a manifestação simultânea de dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma ação, não sendo suficiente a existência de decisões materialmente conflitantes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Leonir da Silva, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do Conflito de Competência interposto pelo agravante, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de sua admissibilidade,
in casu
, o cabimento.

Inconformado,
a parte agravante insurge-se, defendendo que a decisão agravada incorreu em equívoco, tendo em vista que o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, manteve a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido por Marcelo Alves Puga contra o ora agravante, determinando a realização de atos expropriatórios em desfavor do executado Leonir da Silva. Contudo, não observou que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deferiu o pedido de recuperação judicial, formulado pelo ora agravante, sendo, deste último (Juízo Recuperacional), a competência para analisar a matéria referente à atos constritivos e expropriatórios contra o seu patrimônio.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, para que o Conflito de Competência seja conhecido e, no mérito, provido, determinando a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para decidir acerca dos atos constritivos e expropriatórios referente a Ação de Execução no. 0000689-66.2017.8.11.0034 – em tramite na Comarca de Dom Aquino.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de conflito de competência suscitado por Leonir da Silva em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Marcelo Alves Puga, manteve os atos expropriatórios determinados anteriormente, sem observar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado, sendo, portanto, o Juízo Recuperacional, o competente para analisar qualquer ato expropriatório contra seu patrimônio.

Extrai-se dos autos que o suscitante, ora agravante, sustentou que a r. decisão configura flagrante usurpação de competência, posto que o reconhecimento de concursalidade do crédito, bem como, o controle dos atos de constrição sobre bens do devedor em recuperação judicial, são matérias de competência exclusiva do Juízo Recuperacional, nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005.

Argumentou que, caso houvesse controvérsia quanto à sujeição do crédito ao regime recuperacional, deveria o exequente (Marcelo Alves Puga) ter manejado os instrumentos próprios previstos na LRF – notadamente a impugnação de crédito (art. 8o) ou divergência perante o Administrador Judicial (art. 7o, §1o). Tais medidas, todavia, não foram intentadas, tendo permanecido o crédito listado regularmente na relação de credores.

Alegou, ainda, grave risco de dano irreparável (
periculum in mora
), considerando que, além do bloqueio de R$ 307.140,12 (trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e doze centavos), via
Sisbajud
, há risco iminente de restrições veiculares pelo sistema
Renajud
, o que pode comprometer o soerguimento da atividade produtiva e inviabilizar a Recuperação Judicial interposta.

Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender os atos expropriatórios, bem como que fosse designada a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para resolver as medidas urgentes e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

Este relator proferiu a decisão agravada, que não conheceu do Conflito de Competência interposto, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos para a sua admissibilidade, o cabimento (id. 278212399).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta o agravante que o Conflito de Competência é cabível na espécie, reiterando as mesmas razões de mérito do Conflito.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste o agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que o artigo 66 do Código de Processo Civil, em seu inciso I, dispõe que “para a configuração do conflito de competência é necessário que dois ou mais juízos se declarem competentes para o julgamento de uma mesma demanda”.

Da análise dos documentos apresentados, não se visualiza conflito entre os Juízos apontados pelo suscitante, porque nenhum deles disputa a presidência de um mesmo feito.

Impende registrar que, embora o incidente possa ser instaurado por qualquer das partes, nos termos do artigo 951 do CPC, necessária a presença de pelo menos dois juízos diferentes declarando-se como competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para apreciar uma mesma ação.

À evidência, pretende o suscitante a obtenção de diversas providências, inclusive de caráter liminar, que fogem à competência desta Turma e à disposição contida no art. 66 do CPC, o que revela impróprio o conflito suscitado.

Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão, citando julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Min. Gomes de Barros, que:
“
sem

que dois ou mais juízos disputem ou recusem o julgamento de um mesmo

processo, não existe conflito de competência a ser solucionado, ainda que decisões

proferidas por um e outro juízo sejam materialmente conflitantes”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 43a Edição. Editora Saraiva. São Paulo, 2011. p. 245. Nota 115: 1d).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SUSCITADOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. 1. "Para a caracterização de Conflito de competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízos, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, ou ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos" (AgInt no CC 153.003/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/09/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção; j. 15.10.2019 – negritei).

Na mesma linha de orientação da Corte Superior, anotam-se os julgados monocráticos proferidos por este Tribunal, sendo eles: Conflito de Competência n. 1010874-20.2018.8.11.0000, de relatoria da e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves; Conflito de Competência n. 1006189-33.2019.8.11.0000, de relatoria da e. Desembargadora Serly Marcondes Alves; bem como o Conflito de Competência n. 1011801-15.2020.8.11.0000, de relatoria do e. Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão recorrida está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025